Tribunal: TJES
Processo: 0002924-90.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002924-90.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSILANDIA ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002924-90.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSILANDIA ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), flagrada com aproximadamente 78g de crack. A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, pleiteando a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º) em sua fração máxima de 2/3, com a consequente alteração para o regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da fração mínima de 1/6 para a causa de diminuição do tráfico privilegiado pelo juízo a quo foi devidamente fundamentada, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal e as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis. Subsidiariamente, discute-se a readequação do regime prisional, a substituição da pena e a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

III. Razões de decidir

3. A escolha da fração de redução prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser fundamentada em dados concretos, observando-se os critérios do art. 42 da Lei nº 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal.

4. Configura contradição e ausência de fundamentação idônea a fixação da pena-base no mínimo legal — por ausência de vetores negativos, inclusive quanto à natureza e quantidade da droga — cumulada com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar mínimo (1/6) sem justificativa específica. Impõe-se, portanto, a aplicação da fração máxima de 2/3.

5. Com o redimensionamento da pena para patamar inferior a quatro anos, e sendo a ré primária com circunstâncias judiciais favoráveis, fixa-se o regime inicial aberto e substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

6. A nova pena concretizada (01 ano e 08 meses) prescreve em 04 anos (art. 109, V, do CP). Transcorrido lapso temporal superior a sete anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, opera-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reduzir a pena, fixar regime aberto e substituir a sanção corporal. Extinção da punibilidade declarada de ofício.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por ROSILANDIA ALMEIDA DA SILVA, inconformada com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a apelante pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06,
à pena de
04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa.

A defesa, no id. 16661814, pugna pela fixação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu aporte máximo, bem como a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, requer a isenção das custas processuais.

Contrarrazões, no id. 16661820, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 17679534, por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore, pelo provimento do recurso, apenas para os ajustes dosimétricos necessários.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002924-90.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSILANDIA ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente,
descreve
a denúncia:

[...] “Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 19 de fevereiro de 2016, por volta, das 20:00 horas, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo nas ruas do Bairro Porto de Cariacica, neste município e comarca, ocasião em que observaram um automóvel GM/Astra de cor preta transitando pela Rua Filomeno Matos, momento em que resolveram abordar referido automóvel.

Durante a abordagem, foi constatado que no interior do automóvel haviam quatro pessoas, três delas do sexo masculino, sendo estas o condutor Samuel Mendes Silva e os "passageiros" Régis Neves da Costa e Robson Rodrigues de Andrade Junior (adolescente), e uma do sexo feminino, sendo esta a denuncianda Rosilândia Almeida da Silva.

De imediato, os Policiais Militares pediram para que todos desembarcassem do automóvel, sendo imediatamente atendido pelo condutor Samuel e pelos "passageiros" Régis e Robson, os quais foram revistados não sendo encontrado nada de ilícito em poder dos mesmos.

Já Rosilândia inicialmente recusou-se a sair do carro, e somente após muita insistência por parte dos Policiais Militares e dos demais ocupantes do GM/Astra, é que Rosilândia veio a desembarcar do automóvel.

A resistência de Rosilândia em desembarcar do automóvel gerou suspeitas nos Policiais Militares, fato que fez com que a mesma fosse revistada por uma Policial do sexo feminino.

Durante a revista pessoal, a Policial Militar percebeu um volume diferente na vagina de Rosilândia, o que fez com que aquela determinasse que Rosilândia retirasse de sua vagina o que lá havia escondido, ordem que foi prontamente atendida por Rosilândia, que em ato contínuo retirou de dentro da calcinha que trajava várias "pedras de crack", com peso aproximado de setenta e oito gramas.

Segundo apurado nos autos, o condutor do GM/Astra, Samuel Mendes Silva e o "passageiro" Régis Neves da Costa, desconheciam fato de que Rosilândia portava as setenta e oito gramas de crack.

Consta por fim, que pelas circunstâncias, a substância entorpecente apreendida pertencia a Rosilândia Almeida da Silva e era destinada à mercancia.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 48, e auto de constatação de fls. 50. ” [...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por ROSILANDIA ALMEIDA DA SILVA, inconformada com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a apelante pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06,
à pena de
04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa.

A defesa, no id. 16661814, pugna pela fixação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu aporte máximo, bem como a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, requer a isenção das custas processuais.

Pois bem.

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas e não são objeto de insurgência recursal, estando sedimentadas no Auto de Apreensão, Laudo Toxicológico e na prova oral colhida.

Conforme a instrução processual, a acusada foi flagrada na posse de entorpecentes (aproximadamente 78g de crack), durante abordagem policial. Para contextualizar a dinâmica e a autoria, transcrevo os depoimentos essenciais colhidos em juízo e utilizados na sentença:

A testemunha PMES Emanoel Cutis Dias relatou:

"[...] que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que estava em patrulhamento de rotina, quando receberam informações de que um veículo estava fazendo transporte de armas e drogas [...] que determinaram que os ocupantes saíssem do veículo [...] que diante da demora da denunciada em atender a determinação de desembarque para averiguação, os policiais foram levados à suspeitas em relação à mesma [...] que ao ser revistada por uma policial, estava constatou que a denunciada portava algo no interior de sua calcinha, constatando-se, a seguir, que tratava-se da droga apreendida [...]".

No mesmo sentido, a testemunha PMES Nathália Veiga da Silva Pires afirmou:

"[...] que estava em patrulhamento, ocasião em que a depoente viu um depoente viu um automóvel em que estava a denunciada [...] que deram ordem para que todos descessem do veículo para abordagem; que pelo que se recorda, demoraram um pouco para descer do veículo, pois possivelmente a acusada estava inserindo a droga em sua vagina; que em revista pessoal, foi constatado que a acusada possuía droga em sua vagina; que na abordagem, a depoente constatou que havia algo "duro" na região da vagina; ocasião em que solicitou que a denunciada retirasse; que foi atendida a ordem e a denunciada entregou a droga para a depoente [...]".

Ultrapassada a questão da autoria, adentro ao mérito recursal: a dosimetria da pena.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, considerando neutras ou favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas.

Conforme consignado na sentença:
"Com relação à quantidade da substância, não entendo que a droga apreendida possa figurar como 'ínfima quantidade'; porém, tampouco podem ser consideradas como vultuoso volume, pelo que essa circunstância não lhe favorece e nem, particularmente, a prejudica"
.

Na segunda fase, não houve incidência de agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, reside o cerne do apelo.

O Juízo
a quo
, em sede de Embargos de Declaração, reconheceu o direito à minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, mas aplicou a fração de redução em apenas 1/6, sem apresentar fundamentação concreta para a escolha do patamar mínimo.

Assiste razão à Defesa e à Procuradoria de Justiça.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado, de que a escolha da fração de redução deve ser fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, especialmente naquelas previstas no art. 42 da Lei de Drogas (natureza e quantidade).

Se a pena-base foi fixada no mínimo legal porque as circunstâncias judiciais (incluindo quantidade e natureza da droga) não foram valoradas negativamente, constitui contradição lógica utilizar esses mesmos vetores (ou a ausência de fundamentação), para negar a redução máxima na terceira fase.

Como bem pontuou a Procuradoria de Justiça:
"o Julgador de origem, ao simplesmente fixar a fração de 1/6, sem qualquer justificativa para a escolha deste quantum, infringiu o dever de fundamentação"
.

Portanto, sendo a ré primária, de bons antecedentes, não se dedicando a atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, e tendo a pena-base fixada no mínimo, imperiosa a aplicação da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços).

Passo ao redimensionamento da pena:

Pena-base: Mantenho em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Pena provisória: Mantenho em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (ausentes agravantes/atenuantes).

Pena definitiva: Aplico a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 2/3.

Pena Final: 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Do Regime e Substituição

Diante do
quantum
de pena fixado (inferior a 4 anos), da primariedade da ré e da análise favorável das circunstâncias judiciais, fixo o regime inicial ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, 'c', do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (pena inferior a 4 anos, crime sem violência, circunstâncias favoráveis), SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO

Com o redimensionamento da pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, para penas iguais ou superiores a 1 ano e não superiores a 2 anos, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos.

Analisando os marcos interruptivos e suspensivos dos autos:

Recebimento da Denúncia: 21/11/2016.

Suspensão do Processo (Art. 366 CPP): O processo ficou suspenso entre 15/03/2018 e 24/04/2018, período em que o prazo prescricional não correu (aproximadamente 1 mês e 9 dias).

Publicação da Sentença Condenatória: 10/04/2024 (data da assinatura da sentença original) 22/08/2024 (decisão dos embargos).

Considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (21/11/2016) e a publicação da sentença condenatória recorrível (10/04/2024), transcorreram-se mais de 07 (sete) anos.

Mesmo descontando o breve período de suspensão do processo (cerca de 40 dias em 2018), o lapso temporal supera largamente o prazo prescricional de 04 (quatro) anos exigido pela pena concretizada nesta instância.

Diante do exposto, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade da apelante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para:

Reformar a dosimetria da pena, aplicando a fração de 2/3 referente ao tráfico privilegiado, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 dias-multa;

Fixar o regime inicial aberto;

Substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos;

Mantendo-se, no mais, a sentença condenatória quanto à materialidade e autoria.

DE OFÍCIO, em decorrência da nova pena aplicada, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da ré ROSILANDIA ALMEIDA DA SILVA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa, com fulcro nos arts. 107, IV; 109, V; e 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a dosimetria da pena e de ofício, em decorrência da nova pena aplicada,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
da ré
ROSILANDIA ALMEIDA DA SILVA
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa, com fulcro nos arts. 107, IV; 109, V; e 110, §1º, todos do Código Penal.

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.